Tribunal: TJBA
Processo: 0002247-13.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002247-13.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ARACATU e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
DEVIDOS
À DEFENSORIA PÚBLICA
POR AMBOS OS ENTES PÚBLICOS (MUNICÍPIO DE ARACATU E ESTADO DA BAHIA)
. TEMA N° 1002 DE REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA REFORMADA
NO CAPÍTULO RELATIVO À EXCLUSÃO DO ESTADO DO ÔNUS
. IMPO
S
IÇÃO D
O PAGAMENTO DA VERBA PARA AMBOS OS ENTES PÚBLICOS. FIXAÇÃO, NO CASO CONCRETO, POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, A TEOR DO POSICIONAMENTO DO STJ E DOS §§ 2º E 8º, DO ART. 85, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ão
nº0002247-13.2018.8.05.0032
,
tendo como
Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
sendo
Apelado
s
o
ESTADO DA BAHIA

e o
MUNICÍPIO DE ARACATU
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO AO
APEL
O.